Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-05.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. INCORRÊNCIA. FIXAÇÃO. DECISÕES JUDICIAIS. COISA JULGADA. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF que, em ação de conhecimento, julgou improcedente os pedidos de inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se a sentença em ação rescisória que determinou a limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% da remuneração liquida do apelante obsta a penhora efetivada na ação executiva proposta pelo banco apelado; (ii) se a parte apelante tem direito à devolução em dobro dos valores descontados, bem como a ser indenizada por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação revisional e a ação executiva possuem naturezas jurídicas distintas, sendo independentes entre si, de modo que a limitação fixada na primeira não impede a penhora determinada na segunda.
4. Não é possível, no bojo desta ação de conhecimento, promover a rediscussão de questões que foram objeto de outras ações judiciais, já atingidas pela preclusão máxima.
5. Constata-se que tanto o desconto de 28% (vinte e oito por cento) no contracheque do apelante, quanto a penhora de 20% (vinte por cento), estão amparados em decisões judiciais transitadas em julgado e, portanto, não configuram cobrança indevida passível de restituição. De igual modo, não comprovada a ocorrência de conduta ilícita por parte do apelado, fica prejudicado o pleito de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. A limitação de descontos em folha, fixada em ação revisional, não impede a penhora determinada em ação executiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApC 07107342820228070001, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 20/9/2023; TJDFT, ApC 07040095420218070002, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 22/3/2023.